Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-56.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008009-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. ARMAZÉM GERAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1008009-56.2022.8.11.0041, movidos em face da Certidão de Dívida Ativa n. 2021441895, lavrada para cobrança de ICMS, perante o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá. A sentença julgou improcedentes os embargos, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, ao fundamento de que a controvérsia poderia ser solucionada com base apenas em prova documental, sendo desnecessária a produção de perícia contábil. Ainda, reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de exclusão dos sócios, diante da retirada destes do polo passivo antes da impugnação judicial. No mérito, concluiu pela impossibilidade de creditamento de ICMS referente a operações de retorno de mercadorias a armazém próprio, com base nos arts. 4º, X, e 25, §1º, da Lei Estadual n. 7.098/98. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante foram rejeitados. Em apelação, a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova técnica contábil e sustenta a nulidade da CDA por vícios materiais e excesso de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil necessária à verificação da legitimidade dos créditos de ICMS apropriados pela apelante.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida pela parte autora configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende de análise técnica especializada.

4. A aferição da regularidade dos créditos de ICMS destacados nas notas fiscais de retorno exige a verificação da correspondência com as saídas tributadas, o que não pode ser realizado de forma adequada sem prova pericial contábil.

5. O próprio processo administrativo fiscal indica a existência de saídas tributadas no período autuado, sendo insuficiente a análise exclusiva da prova documental apresentada, como reconhecido implicitamente na sentença.

6. A jurisprudência pátria orienta que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria controvertida exige prova técnica e esta é indeferida sem motivação suficiente, acarreta nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV.

Dispositivo

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cerceamento de defesa ocorre quando há indeferimento imotivado de prova essencial à solução da controvérsia.

Dispositivo
s relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 434; 464 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0011383-95.2014.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025.

TJMT, N.U 1016669-78.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2025. TJMT, N.U 1000776-73.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
, nos autos dos
embargos à execução fiscal
n. 1008009-56.2022.8.11.0041, opostos em face da Certidão de Dívida Ativa nº 2021441895, lavrada para cobrança de ICMS.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, sob o fundamento de que a matéria discutida poderia ser solucionada exclusivamente por prova documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de exclusão dos sócios corresponsáveis, tendo em vista que estes foram retirados do polo passivo da CDA, antes mesmo da impugnação judicial.

Quanto ao mérito, entendeu que as operações documentadas com CFOP 1.906, retorno de mercadorias enviadas a armazém geral ou depósito fechado, não geram direito ao crédito de ICMS, uma vez que se trata de operações não tributadas. Invocou os arts. 4º, X e 25, §1º da Lei Estadual n. 7.098/98 para embasar a negativa de aproveitamento de crédito, sustentando que o retorno de mercadorias remetidas para armazém próprio não autoriza a apropriação de crédito tributário.

Por fim, considerou ausente indício de prova idônea que justificasse a realização de perícia contábil pois
“a sua interpretação se trata de função inerente à atividade judicante.”.
(Id 287253546).

Nos embargos de declaração
, a embargante sustentou a ocorrência de omissões relevantes na sentença, notadamente a ausência de manifestação quanto à comprovação administrativa de que parte das operações envolviam saídas tributadas, bem como à existência de documentos fiscais que comprovariam o direito ao creditamento do ICMS. Alegou, ainda, omissão sobre a necessidade de produção de prova técnica contábil, requerida oportunamente.

Sustentou que a Administração reconheceu, no processo administrativo, a existência de saídas tributadas no período objeto da autuação, e que a documentação apresentada justificaria o deferimento da prova técnica (Id 287253547).

A decisão que julgou os embargos de declaração rejeitou as alegações da embargante. O Juízo entendeu que as questões suscitadas já haviam sido enfrentadas na sentença, ainda que de forma implícita, e que não havia documentos fiscais idôneos e suficientes que justificassem a abertura de dilação probatória. Reafirmou que a ausência de elementos mínimos de prova documental impossibilitava a autorização de perícia contábil e não reconheceu qualquer vício ou omissão que justificasse a modificação do julgado. (Id 287255001).

Nas razões recursais
, a apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indevidamente negada a produção de prova pericial contábil, considerada indispensável a verificação da regularidade dos créditos de ICMS lançados. Sustenta que a prova técnica se mostra essencial para demonstrar a correspondência entre os valores de ICMS pagos nas saídas das mercadorias e os respectivos créditos destacados nas notas fiscais de retorno, evidenciando a legitimidade do creditamento fiscal impugnado.

No mérito, reitera os argumentos contidos na inicial, afirmando a nulidade da CDA pela indevida inclusão de sócios sem prévia participação em processo administrativo, bem como a necessidade de sua desconstituição, por conter crédito tributário fundado em operações regularmente tributadas.

Alega, ainda, excesso quanto aos juros cobrados devido a não observação da taxa SELIC, os quais, segundo a própria Fazenda, foram posteriormente recalculados, com expressiva redução do valor exequendo. Sustenta que tais fatos evidenciam vício no título executivo (Id 287255002).

Sem contrarrazões.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na preliminar, discute-se a validade da sentença proferida nos embargos à execução fiscal no tocante ao indeferimento da produção de prova pericial contábil, medida requerida com o objetivo de demonstrar a regularidade do aproveitamento de créditos de ICMS em operações de mercadorias remetidas a armazém geral.

A apelante solicitou na inicial a realização de perícia contábil para comprovar a correspondência entre os valores de ICMS pagos nas saídas e os respectivos créditos destacados nas notas fiscais de retorno, afirmando se tratar de prova imprescindível para comprovação dos seus argumentos.

Sustenta que o indeferimento da prova técnica comprometeu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. Requer, com isso, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Com razão.

A controvérsia central reside na necessidade de produção de prova pericial contábil, expressamente requerida pela apelante na inicial, para apurar se os créditos fiscais glosados pela Fazenda Pública correspondem a operações efetivamente tributadas e se a CDA, objeto da execução, encontra respaldo em movimentações fiscais legítimas.

Nos termos da legislação aplicável, a prova técnica é cabível sempre que os fatos da causa exigirem conhecimento especializado para sua adequada elucidação, conforme preceituam os artigos
464
e seguintes do Código de Processo Civil.

O
cerne da preliminar,
portanto, está na necessidade de verificar, por meio de perícia contábil, a existência de correspondência entre as operações de saída com ICMS e os créditos apropriados nos retornos, elementos que dependem de análise técnica e documental.

No próprio processo administrativo, a Fiscalização reconheceu, com base na análise das GIAs (Guias de Informação e Apuração do ICMS), a existência de saídas tributadas no período da autuação. Ainda assim, manteve integralmente a autuação fiscal, desconsiderando tais operações, conforme se verifica do seguinte trecho:

"(...) analisando as GIAS dos anos de 2007 e 2008 foi constatado que no CFOP "5.905-REMESSA PARA ARMAZÉM GERAL" os valores registrados como débitos do ICMS totalizaram aproximadamente R$36.000,00, e foram bem menores que aqueles apropriados, e que consta, do aviso de cobrança, no total de R$145.000,00. Em função de que o contribuinte não poderia utilizar os créditos sobre mercadorias destinadas à armazenagem, foram mantidos todos os lançamentos do ICMS, no valor original de R$145.143,52." (Id 287255002)

Embora o juízo de origem tenha considerado dispensável a prova técnica, alegando que a análise da documentação seria suficiente para o deslinde da controvérsia, em momento posterior na sentença fica reconhecido a insuficiência das provas acostadas nos autos:

“
A prova das alegações se dá exclusivamente por documentos e a análise destes não dependem de prova técnica pericial, pois a sua interpretação se trata de função inerente à atividade judicante
. Todavia, é ônus exclusivo de quem alega demonstrar o que realmente se pretende provar com cada documento juntado, esclarecê-los ao juízo e coligá-los aos fatos.

Assim sendo, em face da desnecessidade da prova pericial para o julgamento do feito, passo à análise do mérito (CPC, art. 355, I). (...)

Muito embora as operações não deem direito a crédito, a embargante alega que a utilização dos créditos destacados nas notas fiscais de retorno das mercadorias é devida para anular o ICMS lançado nas notas de remessa para o armazém.

Essas notas, contudo, não foram anexadas nos presentes embargos nem no processo administrativo e, sequer, informadas as respectivas chaves em sede de revisão de lançamento, impossibilitando a comparação entre os débitos do ICMS lançados nas saídas com os créditos destacados nos retornos.

Cumpre esclarecer que o momento processual para que a parte, por documentos, comprove os fatos constitutivos de seu direito é o da apresentação da petição inicial, conforme art. 434 do CPC.”

Os trechos transcritos evidenciam a necessidade de produção de prova técnica, como a perícia contábil, para a adequada solução da controvérsia. Diante da discussão sobre a legitimidade dos créditos de ICMS e do reconhecimento das saídas tributadas no âmbito do processo administrativo, resta configurado o cerceamento de defesa. A aferição da regularidade dos valores apropriados demanda, necessariamente, a análise técnica dos documentos fiscais apresentados.

Assim, o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, acabou por cercear o direito de defesa da parte autora, ao indeferir a produção da prova pericial contábil necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

4. O CPC/2015 permite ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, p.u.),
mas quando há dúvida razoável sobre a suficiência da prova documental, deve ser garantido o direito à produção probatória pericial.

5. No caso concreto, a verificação da regularidade da escrituração de créditos de ICMS demanda exame técnico específico, não se restringindo à mera subsunção normativa, tornando a perícia indispensável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cerceamento de defesa ocorre quando há indeferimento imotivado de prova essencial à solução da controvérsia. 2. A verificação de irregularidade na escrituração fiscal pode demandar prova pericial contábil, quando houver dúvida razoável sobre a suficiência da prova documental." (N.U 0011383-95.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA SEGMENTADA – BIS IN IDEM – ALEGAÇÃO DE DUPLA COBRANÇA E PAGAMENTO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL-FISCAL REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova técnica essencial à elucidação da controvérsia e o magistrado indefere a instrução, não obstante reconhecer que a pretensão demanda prova inequívoca para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Tratando-se de ação que visa à desconstituição de lançamento tributário sob o argumento de cobrança em duplicidade de ICMS apurado por estimativa segmentada e já quitado, impunha-se ao juízo de origem oportunizar a realização de prova pericial contábil-fiscal, tornando-se insubsistente a fundamentação adotada na sentença de improcedência.

(N.U 1016669-78.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE GADO EM PÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa." (N.U 1000776-73.2022.8.11.0084, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2024)”

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela apelante, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória e produção da prova pericial contábil requerida.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia contábil, restando prejudicadas as demais matérias recursais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025